Tribunal: TJDFT
Processo: 0726917-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO AO JUÍZO DE ORIGEM. REJEIÇÃO. ART. 1.018, § 2o, CPC. DESCUMPRIMENTO DE INSTRUÇÃO OBRIGATÓRIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA. REJEIÇÃO. ART. 1.017, § 5o, CPC. PENHORA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. COMPATIBILIZAÇÃO DO DIREITO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR COM O DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Tratando-se de autos eletrônicos, a comunicação da interposição de agravo de instrumento ao juízo de origem consiste em faculdade da parte, consoante se deduz pelo disposto no art. 1.018, caput, e §2o do Código de Processo Civil.
2. Sendo os autos eletrônicos, consoante o teor do art. 1.017, §5o do CPC, é dispensada a instrução da petição de agravo de instrumento com cópias das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.
3. No caso dos autos, além de não se desincumbir do ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, o devedor deixou de demonstrar que referidos valores efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e de seus dependentes.
4. A litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.